Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DA SEGURADORA. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO CONTINUADO. DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese seja válida a previsão legal do cancelamento unilateral do plano de saúde empresarial pela seguradora (art. 14 da RN ANS No 557/2002), é indevida a rescisão quando o paciente está submetido a tratamento de doença grave (câncer de mama, no caso). 1.1. Relação de consumo, aliada à função social do contrato - que é de promover saúde, prezar pelo direito fundamental à vida e à integridade física -, permitem adotar a conclusão acima. Precedentes. Tema 1.082 dos recursos repetitivos do STJ.
2. É irrelevante a portabilidade da carência para outro plano, que demandaria pagamento de outra mensalidade, talvez maior, com oferecimento de outro tipo de rede credenciada, obrigando provavelmente a paciente a mudar de equipe médica e de hospital, o que lhe pode ser prejudicial.
3. Contrato possui natureza de seguro. Uma vez ocorrido o evento que demanda cobertura, cabe à seguradora arcar com o custeio até o seu término. Art. 8o, § 3o, e art. 35-C da Lei 9.656/1998.
4. Dano moral. Configuração. Não bastasse a doença, deparar-se com a possibilidade de interrupção do tratamento de saúde é ato grave que suplanta o mero aborrecimento, afetando diretamente o direito fundamental à saúde. Valor fixado pela sentença (R$ 5.000,00) é razoável ao caso concreto, considerando o porte econômico da empresa, a função punitiva e a vedação ao enriquecimento ilícito.
5. Apelo conhecido e desprovido.